Tribunal: STF
Processo: HC 214573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA AO ÓRGÃO COMPETENTE.



    1. Trata-se de habeas corpus, formalizado mediante petição de próprio punho, na qual o paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal no processo de Execução nº 0001024-06.2018.8.26.0496, que tramita perante o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Ribeirão Preto.  



    2. Afirma ter o Juízo da Execução homologado cálculo para a obtenção de benefícios no processo de execução, levando-se em consideração a reincidência específica em crime hediondo. Diz possuir condenação apenas por um crime hediondo, devendo ser o cálculo refeito.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da consideração da reincidência específica para fins de obtenção de benefícios relacionados à execução da pena.



    4. Em 09/08/2022, determinei a intimação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para avaliar necessidade de prestar assistência ao paciente-impetrante, pois havia atuado em favor dele no Habeas Corpus nº 667.519/SP, perante o Superior Tribunal de Justiça, em que houve denegação da ordem em 19/05/2021.



    5. Em sua manifestação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta não haver ato coator perante o STJ apto a provocar a jurisdição desta Suprema Corte. Aduz que “ainda não há decisão de segundo grau a respeito da retificação do cálculo, a qual foi aplicada pelo juízo monocrático da execução penal”. Solicita ainda que, não concedida a ordem de ofício, seja a petição “encaminhada ao juízo de execuções penais de Ribeirão Preto (DEECRIM 6º RAJ) - SP, responsável pela execução penal do paciente para análise do seu processo, e para tomada de eventuais providências, e benefícios, com vista à Defensoria Pública local”. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    7. Porém, no caso em análise, conforme apontado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não há nenhuma notícia de ato coator perante o STJ, tampouco perante o Tribunal estadual. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de Primeira Instância ou de Tribunal de Justiça. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).  



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).  



    8. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja procedido o envio ao Juízo da Execução competente.



    9. Determino a retificação da autuação, para constar, como autoridade coatora, o juízo de execuções penais de Ribeirão Preto (DEECRIM 6º RAJ) — SP.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator